Tribunal: TJDFT
Processo: 0706093-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0706093-97.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALFREDO LUSTOSA VARGAS, LUANA ARAUJO SAIU AGRAVADO: TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA., WILLIAM RAMON ALVES DE OLIVEIRA SANTIAGO, MAYARA RAISSA ALVES DE OLIVEIRA SANTIAGO, BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por LUANA ARAUJO SAIU e ALFREDO LUSTOSA VARGAS, contra decisão proferida na ação de rescisão contratual (processo no 0718754-18.2021.8.07.0009), proposta em desfavor de TERRADRINA CONSTRUÇÕES LTDA. Os agravantes informam o descumprimento da decisão liminar pelo banco agravado, mesmo depois de cientificado da decisão para se abster de efetuar qualquer cobrança vinculada ao contrato pactuado. Por essa razão, pede a devolução das parcelas cobradas indevidamente em março/2022 e abril/2022 e abstenção de cobrança das parcelas posteriores, sob pena de multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por ato de descumprimento (ID 34312264 e 34846149). É o relatório. O processo já está com julgamento iniciado, na 13a Sessão Ordinária Virtual - 2TCV - (período de 04/05 até 11/05), conforme certidão de ID 34535400. Por essa razão, deve-se aguardar o resultado do julgamento para apreciar os referidos requerimentos. Ressalte-se, desde já, que eventuais pedidos de cumprimento do acórdão devem ser direcionados diretamente ao juízo de origem. Assim, NADA A PROVER quanto aos requerimentos dos agravantes. Publique-se. Intime-se. Brasília, 5 de maio de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator